Tribunal: TJDFT
Processo: 0714560-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. PRESENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CARÁTER ABSOLUTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1. A contradição somente ocorre quando existem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
2. A cláusula que elege foro aleatório e injustificado é abusiva, pois não é lastreada em nenhum critério legal de definição de competência, em violação ao Juiz Natural e à organização judiciária.
3. A relação de consumo pressupõe a vulnerabilidade de um dos polos da relação, reclamando maiores cuidados quanto ao exercício do direito de defesa.
4. Em se tratando de relação de consumo, a competência territorial do domicílio do consumidor tem caráter absoluto. Jurisprudência vinculante deste Tribunal.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar contradição.